Tribunal: TJMT
Processo: 1001105-04.2023.8.11.0035
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001105-04.2023.8.11.0035
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JEFERSON PATRICK BUENO MILITE - CPF: 033.505.590-77 (RECORRIDO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ELANIO ALVES JATOBA - CPF: 071.390.971-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SILVA MOUREIRA - CPF: 078.161.234-93 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR RONER MIRANDA DIAS - CPF: 043.502.121-40 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA GOMES DA SILVA - CPF: 062.261.021-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121,
§ 2º, I, III, IV E VI, § 2º-A, I, E § 7º, IV, C/C O ARTIGO 14, II
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE PRONÚNCIA QUANTO AO CRIME CONEXO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/2006). SENTENÇA QUE FUNDAMENTA A OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. DENÚNCIA QUE IMPUTA DUAS PRÁTICAS DE DESCUMPRIMENTO DE MPU. PRIMEIRO FATO. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ENSEJAR A SUBMISSÃO DO FATO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RISCO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. SEGUNDO FATO. INCIDÊNCIA DA CONSUNÇÃO. FLAGRANTE INTERDEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DEPENDÊNCIA OU AUTONOMIA DAS CONDUTAS. INVIÁVEL CONHECER DA SITUAÇÃO COMO MERO ERRO MATERIAL. PRONÚNCIA QUE DEVE GUARDAR ESTRITA CORRESPONDÊNCIA COM OS FATOS NARRADOS NA INICIAL. FUNDAMENTOS DA IMPRONÚNCIA DO DELITO CONEXO MODIFICADOS. SEM INFLUÊNCIA NA SITUAÇÃO DO RÉU.
RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

01. Se a denúncia indica datas diversas para o crime de descumprimento de medida protetiva e homicídio qualificado tentado, incorre em adoção de premissa equivocada a sentença que afirma a existência de
bis in idem
entre o delito conexo e a causa de aumento prevista no inciso IV do §7º do artigo 121 do Código Penal.

02. A pronúncia necessita de
standard
probatório mínimo, com uma preponderância de provas incriminatórias. É necessário que o juízo esteja convencido que há nos autos indícios de que a conduta tenha ocorrido, bem assim que o agente tenha efetivamente participado ou contribuído para a prática delitiva.

03. É impositiva a impronúncia do agente quando há dúvida ou manifestos indícios de que o fato não ocorreu como descrito na denúncia, em observância aos princípios do
in dubio pro reo
e da correlação.

04. O princípio da consunção é aplicado às hipóteses em que um crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só será responsabilizado pelo último, desde que se constate um nexo de dependência entre a sucessão de fatos.

05. Inviável acolher a tese de mero erro material da denúncia, porquanto acarretaria grave violação ao princípio da correlação, que representa uma das maiores garantias do direito de defesa, na medida em que impede a submissão do acusado ao Conselho de Sentença por fato não descrito na inicial acusatória.

06. Recurso conhecido e não provido, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da ação penal n. 1001105-04.2023.8.11.0035, que pronunciou o réu
Jeferson Patrick Bueno Milite
como incurso no crime previsto no artigo 121, § 2º, I, III, IV e VI, § 2º-A, I, e § 7º, IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal

(id. 215488853).

Nas
razões recursais
, o
Parquet
postula que seja incluído na pronúncia o crime conexo de descumprimento de medida protetiva, previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (id. 215488862).

Ao apresentar suas
contrarrazões
, o recorrido pugnou pela rejeição do recurso (id. 215488866).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 215488867).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 223445659).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que o recorrido
Jeferson Patrick Bueno Milite
foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (fato 01), em concurso material com o delito do artigo 121, § 2º, I, III, IV e VI, § 2º-A, I, e § 7º, IV, todos do Código Penal (fato 02), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] FATO 1

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

No início de outubro de 2023, em período próximo ao dia 5, na cidade de Alto Garças/MT, JEFERSON PATRICK BUENO MILITE, ciente da reprovabilidade de sua conduta e da ilicitude de seu ato, agindo em situação de violência doméstica e familiar, descumpriu medida judicial que deferiu medidas protetivas de urgências em favor de sua ex companheira Natália Gomes da Silva, conforme Boletins de Ocorrências de Ids. 132924133 e 132924131.

FATO 2

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

No dia 12 de outubro de 2023, por volta das 00h00min, no posto Monte Sinai em Alto Garças/MT, o denunciando JEFERSON PATRICK BUENO MILITE, tentou matar Natália Gomes da Silva, sua ex companheira, agindo em situação de violência doméstica e familiar e em razão da condição do sexo feminino da vítima, por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso de dificultou a defesa da vítima, utilizando de instrumento perfurocortante, somente não causando o evento morte porque terceiros providenciaram seu ponto atendimento médico e encaminhamento ao Hospital Regional em Rondonópolis/MT, conforme Boletim de Ocorrência de ID 132924131 e Relatório de Investigação ID 132924138.

HISTÓRICO DOS FATOS

JEFERSON e NATÁLIA conviveram juntos por cerca de 03 (três) anos e desse relacionamento tiveram uma filha. JEFERSON sempre apresentou comportamento ciumento e possessivo.

A separação do casal ocorreu em razão de um desentendimento em que JEFERSON agrediu a vítima. Na oportunidade, prezando por sua segurança, NATÁLIA pediu proteção à Justiça, que foi concedida no processo n. 1001051-38.2023.8.11.0035. A juíza determinou que JEFERSON não se aproximasse de sua ex companheira, mantendo uma distância mínima de 200 metros e nem realizasse contato com ela por qualquer meio de comunicação. JEFERSON tomou conhecimento da ordem em 05 de outubro de 2023.

No mesmo dia, descumpriu ordem judicial e entrou em contato com a vítima, por meio de mensagem de celular. Mesmo sabendo da vedação, continuou a manter contato por meio de aplicativos.

Por não aceitar o fim do relacionamento, o denunciado decidiu matar sua ex companheira. No dia 11 de outubro de 2023, JEFERSON pediu emprestada a motocicleta de um colega, pegou uma faca e saiu à procura de NATÁLIA pela cidade. A encontrou no Posto Monte Sinai, decidindo executar seu plano.

A vítima estava no Posto de Combustível Monte Sinai. Descumprindo, novamente, a ordem judicial de restrição de proximidade, JEFERSON chegou e parou a moto perto dela e de outros dois homens. Logo em seguida, virou de costas e verificou sua faca, sacando o instrumento. Disfarçadamente (colocando as mãos para trás), chegou próximo ao grupo. Indo pelas costas de NATÁLIA, a agarrou e já começou a primeira série de facadas.

Nesse momento, Vitinho, amigo que estava com a vítima, se aproximou para impedir a continuidade das agressões, quando JEFERSON apontou a faca para ele, fazendo com que recuasse.

Em seguida, NATÁLIA tentou correr de seu agressor, aproveitando a brecha. Momento em que foi por ele perseguido, derrubada ao chão e novamente esfaqueada por diversas vezes.

JEFERSON fugiu de moto tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada e prestou o auxílio médico necessário para que NATÁLIA recebesse os primeiros atendimentos médicos. NATÁLIA foi encaminhada para Rondonópolis/MT, em razão da gravidade das lesões, sendo submetida à cirurgia de emergência.

A agressão foi por motivo torpe, pois JEFERSON não aceitava o término do relacionamento com a vítima.

Igualmente, o meio cruel se faz presente, uma vez que JEFERSON utilizou de arma branca para atacar a vítima com reiteração de golpes, principalmente na região do pescoço, causando intenso sofrimento à NATÁLIA.

Ao disfarçar que estava com a faca, chegar próximo à vítima, agarrá-la pelas costas e iniciar as agressões, ele utilizou de meio que dificultou a defesa de Natália.

Presente a prática do crime contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio), no contexto de violência doméstica e familiar contra a vítima, sua ex companheira.

Por fim, agiu o agressor em descumprimento das medidas protetivas de urgência. [...]”.
(id. 215488768 - págs. 1/4).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular pronunciou o recorrido apenas como incurso no crime de homicídio qualificado, por considerar
bis in idem
a pronúncia pelo delito de descumprimento de medida protetiva, em virtude da causa de aumento prevista no inciso IV do §7º do artigo 121 do Código Penal.

Nesta instância recursal, o Ministério Público assinala que o crime de descumprimento de medida protetiva se trata de uma conduta autônoma, motivo pelo qual o julgamento da questão pelo Tribunal do Júri não representa uma dupla punição pelo mesmo fato.

Devido à pertinência para a análise do pleito ministerial, necessário transcrever trechos da sentença relativos à fundamentação empregada para o reconhecimento de
bis in idem
:

“[...] Perfilhando os autos, infere-se que foram fixadas medidas protetivas de urgência em 05/10/2023, em favor da vítima e em desfavor do réu, com prazo de duração de 06 (seis) meses.

Foram fixadas as seguintes medidas protetivas de urgência: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; b) proibição de aproximação da ofendida devendo manter distância mínima de 200 (duzentos) metros; c) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; d) proibição de frequentar a residência da vítima, seu local de trabalho, bem como a residência de seus familiares, com a finalidade de preservar-lhe a integridade física e psicológica.

Atento aos autos, denota-se que, em 12/10/2023, o réu, supostamente, tentou matar a vítima Natália. Frisa-se que, na referida data, as medidas protetivas de urgência já estavam em vigência, razão pela qual o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do réu pela, suposta, prática do delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, bem como pelo artigo 121 do Código Penal, com a causa de aumento de pena previsto no §7°, inciso IV, do referido artigo.

Ocorre que, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência há que ser afastado. Isso porque, há descrita na denúncia a causa de aumento de pena atinente a delito praticado em contexto de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 121, § 7º, inciso IV), sob pena de "bis in idem", haja vista que a denúncia indicou, como único ato de descumprimento, o fato de o réu ter se aproximado da vítima no dia e no local em que ocorreu o, suposto, homicídio tentado.

Embora esta fase do judicium accusationis seja de mero juízo de admissibilidade, é necessário se ater aos fatos do caso concreto, sendo inviável a manutenção da denúncia pelo crime de descumprimento de medidas protetivas quando já há uma causa de aumento de pena atinente ao mesmo fato gerador. [...]”.
(id. 215488853 - págs. 13/14).

Da leitura do comando sentencial, observa-se que a razão de decidir, em linhas gerais, reside na assertiva de que a denúncia imputava ao recorrido apenas um único ato de descumprimento de medida protetiva, notadamente a conduta de ter se aproximado da vítima no dia e local em que praticou o suposto delito de tentativa de homicídio. Por isso, imputar ao recorrido o delito de descumprimento de medida protetiva e a causa de aumento prevista no IV do §7º do artigo 121 do Código Penal representaria indevido
bis in idem.

Não obstante o fato de que a sentença, ao fundamentar a ocorrência de
bis in idem,
incorrer em equívoco de premissa, a impronúncia do delito conexo deve ser mantida.

O erro de premissa da sentença se caracteriza na medida em que a denúncia não imputava ao recorrido apenas um ato de descumprimento de medidas protetivas, mas sim
dois fatos diversos
.

A inicial acusatória salienta que o recorrido descumpriu as medidas protetivas,
pela primeira vez
, em 05/10/2023, quando “
entrou em contato com a vítima, por meio de mensagem de celular”
(
sic
), e,
pela segunda vez
, em 12/10/2023, quando se aproximou da vítima para a prática da tentativa de homicídio.

Todavia, observa-se que a instrução probatória descortinou um cenário fático diverso, o que impede a submissão destes fatos ao Conselho de Sentença.

Isso porque, durante a fase policial, a vítima declarou que o recorrido entrou em contato com ela por meio de mensagens de aplicativo apenas no dia em que foi atacada, ou seja, 12/10/2023, confira-se:

“(...) Que afirma que após o deferimento das medidas de urgência,
o dia dos fatos foi o primeiro dia em que o suspeito entrou em contato com ela
, descumprindo tal medida; (...)”
(
sic,
id. 215488758 - págs. 1/2).

Em seu interrogatório judicial, o pronunciado confirmou a assertiva da ofendida, admitindo que enviou mensagens a ela em momentos anteriores à agressão. Ele destacou que seu intuito era apenas visitar sua filha (id. 215488827).

Assim, apesar de a denúncia ter descrito duas condutas autônomas para o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, a instrução probatória revelou que o primeiro fato (05/10/2023) não aconteceu, o que impede a submissão desta situação (fato 1) ao crivo do Conselho de Sentença.

Nesse ponto, relembra-se que, embora não exija certeza além da dúvida razoável, a pronúncia necessita de
standard
probatório mínimo, com uma preponderância de provas incriminatórias, ou seja, é necessário que o juízo esteja convencido que há nos autos indícios de que a conduta tenha ocorrido, bem assim que o agente tenha efetivamente participado ou contribuído para a prática delitiva.

Essa compreensão, amplamente difundida nas discussões dos crimes dolosos contra a vida, também se aplica aos delitos conexos, que exigem a presença de elementos acusatórios mínimos para sua submissão ao Tribunal do Júri.

Se há dúvida ou manifestos indícios de que o fato não ocorreu como descrito na denúncia, como
in casu
, a solução de impronunciar o agente é impositiva, como consequência do inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo.

Assim, quanto ao primeiro fato, não há outra solução que não a impronúncia do agente, por ausência de indícios de que a conduta teria ocorrido na forma descrita na inicial, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Superado a ausência de provas a respeito do primeiro fato, também não prospera a tentativa de submissão do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência ocorrido no dia 12/10/2023 (fato 2).

Quanto ao segundo descumprimento, a denúncia assevera que o recorrido desobedeceu a ordem judicial ao se aproximar da vítima para a prática do crime de homicídio qualificado tentado.

No entanto, na forma como descrita na inicial, é possível identificar, de plano, uma interdependência fática e temporal entre os delitos, o que enseja a aplicação do princípio da consunção.

Com efeito, o princípio da consunção é aplicado às hipóteses em que um crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só será responsabilizado pelo último, desde que se constate um nexo de dependência entre a sucessão de fatos.

Acerca do princípio da consunção leciona Guilherme de Souza Nucci:

“(...) Quando o fato previsto por uma lei está, igualmente, contido em outro de maior amplitude, aplica-se somente esta última. Em outras palavras, quando a infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração, prevista em dispositivo diverso, deve-se aplicar apenas a última. Conforme esclarece Nicás, ocorre a consunção quando determinado tipo penal absorve o desvalor de outro, excluindo-se este da sua função punitiva. A consunção provoca o esvaziamento de uma das normas, que desaparece subsumida pela outra (...)”
(Manual de Direito Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Pág. 151/152).

Nesse aspecto, pela análise do relato trazido na denúncia, a imputação limitou-se a descrever que o descumprimento da

medida protetiva ocorreu no momento da prática do crime de homicídio, com a aproximação do recorrido da vítima

Em outras palavras, a própria denúncia demonstra a interdependência dos delitos, afinal, para que o recorrido pudesse, em tese, praticar o crime de homicídio qualificado tentado era imprescindível que se aproximasse da vítima, descumprindo a medida protetiva antes fixada.

Assim, desde a imputação inicial, não há dúvida nos autos de que há uma dependência direta entre as condutas, o que enseja o reconhecimento da consunção.

Aliado a isso, a instrução processual não foi capaz de trazer aos autos provas da independência e autonomia da conduta do crime de descumprimento de medidas protetivas, o que também corrobora a impossibilidade de submissão autônoma deste fato ao Conselho de Sentença.

Assim, ainda que a discussão fático-probatória seja de competência do Tribunal do Júri, é possível visualizar flagrante interdependência entre as condutas, na medida em que o descumprimento de medidas protetivas praticado ocorreu exclusivamente como meio para encontrar a vítima pessoalmente, permitindo a prática, em tese, do delito-fim.

Nesse ponto, destaca-se que o reconhecimento do instituto da consunção sobre o crime de descumprimento de medida protetiva em nada limita ou interfere no julgamento do crime objeto da pronúncia pelo Tribunal do Júri, que exercerá plena jurisdição sobre os fatos relativos ao crime-fim (homicídio qualificado).

A impronúncia realizada pelo magistrado e agora ratificada por este Colegiado, apenas visa evitar que situação temerária, sem respaldo probatório mínimo e com descrição contraditória na denúncia, seja submetida ao Conselho de Sentença.

Nesse panorama, evidenciado que a tese acusatória descreve que o crime-meio (descumprimento de medidas protetivas) foi cometido somente para permitir a prática do delito-fim (homicídio tentado), pelo princípio da consunção, deve o segundo absorver o primeiro.

Aliás, em outras oportunidades, este Tribunal de Justiça reconheceu a consunção de delitos em processos de competência do Júri:

“(...) Afigura-se pertinente a aplicação do princípio da consunção se “o porte de arma revelou-se meio necessário para a prática do homicídio” (TJMT, RSE, AP N.U 0000164-68.2012.8.11.0096; TJMG, RSE NU 1.0568.13.001542-9/001) (...)”
(TJMT, RESE 0000026-46.2015.8.11.0048, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023).

Ademais, o argumento da Procuradoria-Geral de Justiça, de que teria ocorrido mero erro material e que a descrição do primeiro fato seria relativa ao dia 12/10/2023, ou seja, mesma data do suposto homicídio tentado, não merece acolhimento, por incorrer em flagrante violação ao princípio da correlação.

Especificamente quanto aos casos de pronúncia, o Superior Tribunal de Justiça já destacou a importância do princípio da correlação, fixando a seguinte orientação:

“(...) o princípio da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, uma vez que assegura que apenas podem fazer parte da pronúncia os fatos que foram narrados na inicial acusatória, de forma a garantir a não submissão do acusado ao Conselho de Sentença por fatos novos, não descritos na denúncia. (...)”
(REsp 1.678.050/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/11/2017).

Dessa maneira, se tratarmos a data e descrição contida na denúncia como um singelo equívoco, como defende a acusação, corre-se o risco de violar não apenas o princípio da correlação, mas também seus consectários lógicos do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a defesa do recorrido seria constantemente surpreendida com novas teses acusatórias e modificação dos fatos, tornando a acusação abrangente e genérica.

Diante dessas considerações, na ausência de elementos de convicção que denotem o descumprimento da medida protetiva nas circunstâncias temporais narradas na denúncia, presente indícios concretos de que a ação se deu como meio para a prática do crime-fim, bem assim evidenciado que a admissão de mero erro material acarretará flagrante inobservância ao princípio da correlação, não resta outra opção senão a impronúncia do delito conexo, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, como realizado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024